Tribunal: TJDFT
Processo: 0737623-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737623-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIO MASSAHIRO KURATA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PASEP. ATUALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DO BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA CASSADA. 1. Por força da Teoria da Asserção, a legitimidade das partes deve ser verificada, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. Sob a ótica dessa teoria, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou passiva das partes para figurarem na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. Considerando a alegação de falha na prestação do serviço, decorrente da má gestão dos valores depositados na conta individualizada do PASEP vinculada à parte autora, há de ser reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Precedentes. 3. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente, inicialmente, pede a suspensão do processo até julgamento definitivo do IRDR em que se discute a atualização monetária e correção dos juros das contas individuais do fundo PIS/PASEP, bem como eventuais saques indevidos, após, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, ao argumento de que não cabe ao BANCO DO BRASIL realizar a atualização dos valores em conformidade com a pretensão da parte recorrida, na medida em que obedece aos parâmetros ditados pela União Federal; b) artigos 7o, § 6o, e 10o do Decreto Lei 4.751/2003 e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, asseverando não ter poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP, na medida em que é mero agente operador de normas previamente definidas pela União, por meio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Invoca divergência jurisprudencial no aspecto, colacionando ementas de julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados de São Paulo e do Mato Grosso do Sul a título de paradigmas. Requer que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 485, inciso VI, e 17, ambos do Código de Processo Civil e 7o, § 6o, e 10o do Decreto-Lei 4.751/2003 (Revogado pelo Decreto-Lei 9.978/2019) e 4o-A da Lei Complementar 26/1975, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de suspensão do processo até o julgamento definitivo do mencionado IRDR, pois trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017